Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-11.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001287-11.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACYRA DA SILVA DEMSKI - CPF: 906.371.439-49 (APELANTE), MATEUS DA ROSA OYARZABAL - CPF: 007.456.450-11 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR DEMSKI - CPF: 928.188.209-44 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (APELADO), GILMAR HENRIQUE WINGENBACH - CPF: 672.158.150-72 (ASSISTENTE), Janete Berkembrock Otenio (ASSISTENTE), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ASSISTENTE), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ASSISTENTE), KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO JUNIOR DEMSKI - CPF: 928.188.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MÁRCIO JÚNIOR DEMSKI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES QUE COMPÕE OS BENS A SEREM INVENTARIADOS – PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE A AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS OCORREU COM RECURSOS DA AUTORA – DEVER DE RESTITUIR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que as provas documentais vão ao encontro dos fatos alegados na inicial, eis que comprovam não só a evolução patrimonial do
de cujus
à época do depósito bancário, como também a aquisição do rebanho bovino, de rigor a reforma parcial da sentença para que a parte requerida seja condenada à devida restituição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JACYRA DA SILVA DEMSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Habilitação de Crédito ajuizada em face do
ESPÓLIO DE MÁRCIO JÚNIOR DEMSKI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para
“determinar à parte requerida que faça a devolução do Caminhão/trator, de marca Volvo/NL12 360, 4x2, de cor branca, chassi 9BVN2B5AORE643133 à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua intimação da presente sentença
”, condenando-a nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação restou suspensa em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida.

A apelante aduz que fez provas de que vendeu sacas de soja em 20/05/2020 e que, no mesmo dia, realizou a transferência de tais valores ao filho, utilizados para a aquisição das cabeças de gado, que também integram a cobrança.

Aponta que o áudio da requerida, viúva e nora da apelante, enviado ao advogado André, confirma que é sua a propriedade dos semoventes e que as notas fiscais de compra do gado demonstram que a transação ocorreu pouco tempo após o depósito realizado na conta do seu filho Márcio.

Por essa razão defende que
“
O juízo a quo se ateve, de foram indolente, ao fato de a apelante não ter apresentado documento escrito que comprovasse a relação jurídica de crédito para com o falecido”
– sic, eis que no seu entender
“A maternidade, aliada ao conjunto probatório, é a maior prova de que os fatos ocorreram como informado pela ora apelante”
– sic.

Sustenta que quando do falecimento do seu filho, estava juntamente com a Sra. Karen, ora apelada, nas vias de um acordo, porém, após discussão familiar, a inventariante/apelada promoveu a abertura do inventário e se declarou proprietária de todos os bens deixados por Márcio, negando os semoventes à apelante.

Insurge-se contra as declarações de parte das testemunhas sobre os valores percebidos pelo
de cujos,
asseverando que o que recebia pela prestação dos serviços com o maquinário de sua propriedade não lhe garantia lucro suficiente para investir em gado, de modo que
“a quebra do sigilo bancário do de cujus facilmente se verificaria que ele não tinha condições de comprar os semoventes, camionete ou quaisquer outros bens à época. O que não foi feito pelo juízo a quo, por indolência ou falta total de zelo para com o pedido da autora, que relembro, é uma idosa que busca através da presente a reintegração de seus bens” - sic.

Pontua que o depoimento do Sr. Agostino, como informante, no sentido de que a autora adiantou a herança para o seu filho não passa de meras alegações e que a procuração pública que lhe outorgou se deu em momento de extrema fragilidade, que estava de luto pela morte do marido, conforme se verifica da certidão de óbito e a data em que foi confeccionado o instrumento público.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença por ser contrária as provas dos autos e, ainda, seja declarado
“que os semoventes são de propriedade exclusiva da apelante, devendo a totalidade dos valores obtidos com a venda dos semoventes serem depositados nos autos do presente processo em favor da apelante, bem como, que a apelada e seu procurador sejam intimados a pagar os valores subtraídos da venda do gado e não depositados, com correção monetária e juros de mora. Requer, no mesmo passo, que este Egrégio Tribunal de Justiça declare, com base nas provas documentais, que a retroescavadeira Case adquirida pela apelante e fantasiosamente vendida à nora/apelada, cujo contrato é nulo e não preenche as formalidades legais, é de propriedade da apelante, ordenando a imediata entrega do referido bem ou, em caso de a mesma ter sido vendida ou extraviada, que a apelante seja condenada a pagar o valor do bem quando da morte de Márcio. Requer, ainda, que os valores depositados pela apelante em favor de Márcio, a título de empréstimo para mudança de Cerejeiras/RO para Alta Floresta/MT, sejam reconhecidos como empréstimo da mãe ao filho, com condenação dos apelados a devolver os valores corrigidos à apelante” – sic.

Contrarrazões no Id. 169837712, onde a apelada refuta a tese de recurso, ao fundamento de que
“a r. Sentença acompanhou o parecer ministerial julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da Apelante, tão somente para que o Apelado devolvesse o caminhão/trator da marca Volvo/NL12 360, de cor branca, chassi 9BVN2B5AORE643133, e para os demais pedidos entendeu pela IMPROCEDÊNCIA, sob o fundamento de que “o conjunto processual-probatório é insuficiente à comprovação do direito invocado pela Autora, eis que não comprovou a propriedade” dos outros bens pretendidos”
– sic.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que JACYRA DA SILVA DEMSK ajuizou a presente ação de ação de cobrança c/c busca e apreensão c/c pedido liminar c/c habilitação de crédito em inventário em face do espólio de MÁRCIO JUNIOR DEMSKI, aduzindo que era mãe e credora do
de cujus
, sendo compelida a vender sacas de soja em seu nome, fruto de venda de terras que herdou de seus pais, para investir em gado, no montante de R$ 606.672,18 (seiscentos e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), cujo valor foi integralmente depositado na conta bancária do seu filho à época, o qual adquiriu os semoventes em seu nome e assim os marcou.

Asseverou que ele declarou a aquisição em seu imposto de renda para obtenção futura de crédito bancário, fato que só tomou conhecimento depois.

Relatou também que seu filho lhe pediu autorização para a compra de uma camionete Hilux de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), para manutenção do gado até sua venda (compra de sal, vacinas, veterinário e arrendamento do campo), razão pela qual requereu a condenação do espólio ao pagamento pelos empréstimos inadimplidos (R$ 38.900,00 - trinta e oito mil e novecentos reais), bem como a entregar todo o gado (301 cabeças) e maquinário agrícola indicado na exordial.

A justiça gratuita foi deferida no RAI N. 1005729-41.2022.8.11.0000.

Em defesa, o espólio de MÁRCIO JUNIOR DEMSK apontou a inexistência da alegada relação jurídica e, depois da devida instrução do processo, mediante a oitiva das partes e de testemunhas, sobreveio sentença de parcial procedência tão somente para determinar à parte requerida que faça a devolução do Caminhão/trator, de marca Volvo/NL12 360, 4x2, de cor branca, chassi 9BVN2B5AORE643133 à autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por essa razão é que a autora se insurge, pugnando pela reforma em parte do
decisum,
para que seja reconhecida a sua propriedade sobre os bovinos arrolados no inventário sob no 1000532-84.2022.8.11.0007), ao argumento que transferiu à época para a conta do seu filho o montante de R$ 606.672,18 (seiscentos e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) para a respectiva aquisição.

Pois bem.

Compulsando detidamente os documentos que instruíram a inicial e a contestação, extrai-se as seguintes informações:

O filho da autora MÁRCIO JÚNIOR DEMSKI faleceu em 26/12/2021, cuja certidão de óbito traz a anotação de que
“convivia com a declarante, Karen Regina da Silva Bugno, há 18 anos, deixou bens a inventariar, era eleitor

e deixou 02 (dois) filhos”
(id. 169836009).

Conforme certidões de nascimento (id. 169836007), os filhos nasceram 2008 e 2011, enquanto a convivência com a Sra. Karen, de mais de 18 (dezoito) anos, é comprovada por meio da declaração de união estável de Id. 169836008.

A respeito da transferência da importância de R$ 606.672,18 na mesma data em que vendeu a soja que detinha em crédito, a autora juntou recibo denominado “de venda da soja”, de
20/05/2020
, com termo de quitação que auferiu integralmente a quantia de 8.000 sacas de soja do Sr. Fernando Zancanaro, além do comprovante de depósito no mesmo dia -
20/05/2020 -,
efetuado no terminal eletrônico do banco SICRED, mediante a reunião de inúmeros cheques que, somados, alcançaram tal valor.

Da declaração do Imposto de Renda do
de cujus
Sr. Márcio, exercício 2021 – Ano Calendário de 2020 -, observa-se que a sua evolução patrimonial passou de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais) em 31/12/2019, para mais de R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) em 31/12/2020, encontrando-se a informação de que as despesas com investimentos na atividade rural iniciaram-se em junho/2020, no valor de R$377.005,93, além da movimentação do rebanho de bovinos de 301 (trezentas e uma) cabeças – exatamente a quantidade citada pela autora na inicial.

O contrato de arrendamento para o apascentamento foi firmado em 09/06/2020 (id.

169836016).

Até aqui, não há dúvidas que o
de cujus
cuidava dos semoventes como se seu fosse – tanto, que a testemunha Gilmar Henrique declarou que o falecido era o proprietário do gado, sendo este o único responsável pela criação e manutenção dos animais, sendo quem levava o sal mineral e as vacinas a serem aplicadas no rebanho, sem mencionar que a produção ou o investimento seria de sua genitora.

Todavia, a autora e mãe do
de cujus
relatou em juízo que os fatos alegados na inicial, quais sejam, que vendeu a soja e no mesmo dia depositou o valor na conta do seu filho, bem como que não firmou qualquer contrato escrito que sabia que o rebanho estava em nome dele, assim como o cadastro no INDEA e o contrato de arrendamento do local para o seu apascentamento, o qual lhe explicou que o motivo seria para futuramente buscar financiamento bancário em seu nome.

Lado outro, a viúva e inventariante do espólio, Sra. Karen Regina, declarou no seu depoimento que:
Que não sabia detalhes sobre os negócios do marido. Não participava dos outros negócios, mas só em relação ao maquinário. Não sabe como foi a aquisição do gado e nem sobre o dinheiro da mãe. Que o ajudava com o maquinário. Sobre o gado disse que não sabia o que se tratava e que num dia que chegou nervoso em casa disse que não queria saber de detalhes e que qualquer problema era pra resolver e ele se virar para resolver. Disse que não sabia sobre a propriedade do gado e nem dos acordos com a mãe. Que até hoje não sabe a situação verdadeira sobre a aquisição do gado. Que ele não estava ganhando nada com isso
.

Já a testemunha Gilmar Maia afirmou em juízo que:
Começou a cuidar do gado entre maio e junho de 2021. Alugou touros que resultou 301 novilhas. Que não sabe de quem era o gado. Que o de cujus dizia que era dele. Que D. Jacyra afirmou ser dela. Depois do falecimento do Márcio se ofereceu para comprar o gado da D. Jacyra e Karen, mas como era a vista, não consolidou o negócio. Que na visita da D. Jacyra já tinha bezerro no pé.

Carregou 18 bezerros já nascidos. Que a Karen foi com o oficial de justiça, um militar e advogado na área para avaliar o gado e foram embora. Depois da morte do Marcio se recorda que pediu sal para D. Jacyra e Karen, mas foi a Jacyra que providenciou e pagou. Que a Karen disse que mandaria, mas não mandou. Achou que as duas estavam juntas.

Ou seja, a autora afirma que financiou a aquisição dos semoventes, enquanto a parte requerida não nega tal fato, afirmando, apenas, desconhecer a transação entre mãe e filho.

No entanto, a evolução patrimonial descrita na declaração de imposto de renda do
de cujus
, assim como as despesas com atividade rural e aquisição do rebanho bovino, além do contrato de arrendamento da pastagem,
datam do ano de 2020, mais precisamente JUNHO/2020
, mês este que a autora, ora apelante, comprova que procedeu o depósito na conta bancária do seu filho.

Evidente, portanto, a alegada parceria.

Até porque, a parte contrária não contesta o valor, tampouco nega que foi recebido, eis que as provas que produziu gravitam em torno da propriedade dos bovinos, assim como da capacidade financeira do
de cujus
em promover, por si só, a criação de gado.

Aliás, o depoimento do Sr. Gilmar Maia corrobora ainda mais as assertivas da genitora, ora apelante, haja vista que, apesar do Sr. Marcio administrar todo o manejo, foi claro ao afirmar que, com a sua morte, buscou o auxílio da viúva e da sua genitora, sendo que foi esta última a providenciar o insumo necessário para o gado.

Sobre o depoimento do informante Sr. Augustinho dos Santos e Silva Neto, sobrinho da autora e quem a acompanhou durante a venda da soja, no sentido de que ela decidiu dispor em vida de seus bens e que provavelmente referida importância era parte da herança do seu filho, a qual também foi realizada para os demais, importante destacar que não há qualquer prova nesse sentido, seja escrita ou verbal.

Aliás, em nenhum momento a autora assume que dispôs de tal valor como antecipação de herança, mas sim que firmou contrato verbal de parceria com o de cujus, alegando que o casal (filho e nora) a convenceram a investir em gado, o que acabou fazendo.

Nas alegações finais, a autora assevera que
“No ano de 2018 o Sr. Mário Demski, marido da autora, pai do requerido Márcio – espólio – e sogro da requerida Karen faleceu, e sem fazer a abertura de inventário, os bens e valores deixados por ela foram divididos entre a autora e seus filhos. Assim, não há que se falar em antecipação de herança, uma vez que os valores transferidos pela autora ao filho tinham origem diversa do falecimento do Sr. Mário”.

Ao contrário, reforça a tese lançada na inicial de que
“os valores obtidos com a venda da soja, que foram utilizados para a compra dos semoventes, são o que restou a autora para garantir sua velhice. Numa tentativa de fazer um investimento rentável, encaminhou ao filho Márcio para compra de terras, conforme depoimento da autora em juízo, porém, o filho efetuou a compra de gado e, contrariando a mãe, ora autora, colocou os animais em seu nome”.

Já as demais testemunhas nada souberam afirmar sobre a existência da parceria entre a mãe e filho, deixando claro que a atividade principal do
de cujus
era prestação de serviços por meio de escavadeiras, de modo que na hipótese, a prova documental em relação ao gado prepondera sobre a oral.

De lembrar que, conquanto inexista no ordenamento jurídico hierarquia entre a prova documental e testemunhal, em decorrência do princípio da persuasão racional para valoração da prova, há que prevalecer a documental.

Logo, o conjunto fático-probatório dos autos torna incontroverso o negócio jurídico firmado verbalmente entre mãe e filho, sobretudo pela relação de confiança existente, eis que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da ora apelante.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o precedente desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA
– APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA –
PROVA DOCUMENTAL – DEPOIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAL – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ao Apelante compete demonstrar minimamente a existência do contrato verbal de parceria pecuária, ônus que o Apelante se desincumbiu. Por outro lado, ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu à medida que a comprovação do pagamento do contrato baseou-se em ilações.
Ao sopesar o conjunto fático-probatório do autos, tem-se por incontroverso o negócio jurídico firmado verbalmente entre as partes. Contudo, embora não haja comprovação irrefutável quanto às condições do contrato, forma de pagamento, entre outras aptas, inclusive, a demonstrar que o contrato não foi adimplido, as alegações do Apelante quanto ao não recebimento dos valores remanescentes são verossímeis. Comprovada a venda da reses e não tendo o Apelado comprovado o pagamento, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados.”
(TJ-MT - APL: 00009110820158110033 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

Assim, o apelado deve devolver 301 cabeças de gado à apelante, sendo que, caso já alienadas no juízo do inventário, eis que há requerimento para tanto, deverão ser pagas pelo valor apurado na venda, acrescida de juros no valor correspondente a 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

No que diz respeito à propriedade dos demais bens móveis, a fim de evitar tautologia, trago à baila a conclusão do magistrado de primeiro grau que muito bem analisou as provas dos autos:

“(...) Quanto à propriedade dos bens móveis, Escavadeira Hidráulica – CASE – CX 220 Serie NAA04208, Ano 2010 e a camionete Mitsubishi, L200 OutDoor Savana, 2008/2009, de cor prata, placa NED6110, chassi 93XVNK7409C852518, RENAVAM 118375067, a parte requerida apresentou a procuração onde a requerente outorgou ao de cujus poderes sobre tais bens, inclusive de alienação (Id 89477228 e 89478403).

Ademais, o informante Augustinho dos Santos e Silva Neto confirmou que a PC CASE foi adquirida pelo requerido mediante doação da requerente, na forma de antecipação de herança, a qual também foi realizada para os demais filhos (Id 106273192).

Quanto ao trator agrícola FORD 6610; carroceria (PRANCHA), a parte requerida comprovou a transferência do veículo em nome do Sr. Orivaldo Borba da Silva, bem como juntou procuração outorgando poderes ao falecido (Id 89477238).

Doutra banda, sob o ID 77902446 restou comprovada a propriedade do Caminhão/trator, de marca Volvo/NL12 360, 4x2, de cor branca, chassi 9BVN2B5AORE643133 em favor da Autora, pelo que, PROCEDE o pedido para sua devolução.

Em arremate, tem-se que o conjunto processual-probatório é insuficiente à comprovação do direito invocado pela Autora, eis que não comprovou a propriedade do rebanho bovino, bem como o crédito oriundo do empréstimo alegado, ônus que lhe incumbia. Logo, impõe-se o julgamento pela improcedência de seus pedidos. (...)”

Assim, em relação ao maquinário, como bem aventado pelo Juízo
a quo
, apelante não se desincumbiu de tal ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença nesse ponto não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC/15, ART. 373, I)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe”.

(TJ-MT 00116081020178110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar o espólio de

ESPÓLIO DE MÁRCIO JÚNIOR DEMSKI a devolver 301 cabeças de gado à JACYRA DA SILVA DEMSKI, as quais, caso já alienadas no juízo do inventário, deverão ser pagas pelo valor apurado na venda, acrescida de juros no valor correspondente a 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação até a data do efetivo pagamento, devendo o ônus de sucumbência ser suportado por ambas as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a parte requerida, restando a obrigação da apelante suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por conseguinte, fica desde já autorizado a habilitação da Sra. Jacyra no inventário dos bens deixados pelo seu filho, a fim de promover a devida restituição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023